Tribunal: STF
Processo: ADI 6647
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 57, caput e §2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Ampliação do rol estabelecido no art. 50, caput e §2º, da Constituição Federal, de autoridades sujeitas à convocação pessoal pelo Parlamento. 3. As Constituições Estaduais não podem ampliar o rol de autoridades sujeitas à convocação pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade, por violação ao princípio da simetria e à competência privativa da União para legislar sobre o tema. 4. Súmula Vinculante 46. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “Presidente do Tribunal de Contas” e “ao Presidente do Tribunal de Contas”, constantes, respectivamente, do caput e do § 2º do art. 57 da Constituição do Estado do Espírito Santo.